Tribunal: TJMT
Processo: 1018090-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018090-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Bancários, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), IRENE BASTOS - CPF: 838.314.287-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), CHURRASCARIA E PIZZARIA GAUCHA LTDA - CNPJ: 24.972.515/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIR DA CAS - CPF: 248.934.630-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISETE MOCELLIN MAFACIOLLI - CPF: 253.343.828-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMANO NESTOR MAFACIOLLI - CPF: 240.750.430-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. 1018090-85.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: IRENE BASTOS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO: ROMANO NESTOR MAFACIOLLI, MARISETE MOCELLIN MAFACIOLLI, LEONIR DA CAS E CHURRASCARIA E PIZZARIA GAUCHA LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IRENE BASTOS
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
negou provimento
ao Agravo de Instrumento nº 1018090-85.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade na qual a embargante alegava a prescrição da pretensão executiva.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar expressamente a questão da prescrição executória à luz do artigo 206, §3º, VII, do Código Civil, bem como a aplicação do artigo 240, §§1º e 2º, do CPC, argumentando que a citação válida só ocorreu após 9 anos do ajuizamento da ação executiva, o que configuraria a prescrição da pretensão executiva.

Sustenta, ainda, que o acórdão não observou que durante o trâmite processual houve períodos de inércia superiores a dois anos, o que demonstra a ocorrência da prescrição.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que sejam expressamente apreciados os elementos concretos alusivos à ausência de citação válida durante o curso processual por mais de 3 anos, com o consequente reconhecimento da prescrição executória, prequestionando a matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, e que a embargante pretende apenas rediscutir matéria já analisada e julgada.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Assim, ao contrário do que alega a embargante, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da prescrição executória, analisando o prazo prescricional aplicável, a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação e a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Com efeito, o acórdão consignou expressamente que:

"
O prazo prescricional da ação executiva embasada em título extrajudicial é definido pelo Código Civil, no seu art. 206, § 5º, I, estabelecendo que prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito."

Quanto à interrupção da prescrição, o acórdão reconheceu que:

"A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual (artigo 202, I, do Código Civil). Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o despacho que ordena a citação não constitui causa interruptiva do prazo prescricional se o autor não promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada."

E, analisando o caso concreto, concluiu que:

"Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo inerente ao próprio Poder Judiciário e falta de boa-fé dos executados que se ocultaram e não informaram a mudança de endereço, não há, portanto, como penalizar a agravada pela demora na citação, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo."

Verifica-se, portanto, que o acórdão analisou detidamente a questão da prescrição executória, inclusive quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ, concluindo pela não ocorrência da prescrição no caso concreto.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão da embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não é possível por meio de embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado.

Com relação ao prequestionamento para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025